Tribunal: TJDFT
Processo: 0727828-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. É temerária a redução dos alimentos initio litis sem a observância à prévia instauração do contraditório e regular instrução do processo para melhor elucidação dos fatos, sobretudo se os elementos constantes nos autos não autorizam a imediata revisão do dever do Alimentante de prestar alimentos às crianças.

2. Recurso improvido.